Tribunal: TJES
Processo: 5006311-20.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Taxa SELIC
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006311-20.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VITORIA APART HOSPITAL S/A

AGRAVADO: SANDRA KILL CORREA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TÍTULO EXECUTIVO PROVENIENTE DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO DOS JUROS DE MORA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – FIXAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – TAXA SELIC – RECURSO PROVIDO

1.
Nas condenações posteriores ao advento do Código Civil de 2002, aplica-se a taxa SELIC, que é composta de juros moratórios e de correção monetária.

2
.
“
Não há falar em ofensa à coisa julgada quando o título judicial não consigna expressamente os índices de correção monetária e de juros de mora
” (AgInt no AREsp n. 2.257.500/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

3.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006311-20.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: VITÓRIA APART HOSPITAL S/A

AGRAVADA: SANDRA KILL CORREA

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
VITÓRIA APART HOSPITAL S/A
em face da r. decisão reproduzida no ID nº 5242922 que, nos autos do
cumprimento de sentença
proposto por
SANDRA KILL CORREA,
rejeitou a impugnação aos cálculos do perito apresentada pelo agravante.

Em suas razões recursais (ID nº 5242805), o agravante sustenta, em síntese, que, inexistindo arbitramento da base de cálculo a incidir sobre os juros de mora, essa deve ser a Taxa Selic, conforme preconiza a jurisprudência.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões no ID nº 5996721, pugnando pelo desprovimento do recurso e pelo arbitramento de multa por litigância de má-fé.

Relembro que a demanda, na origem, consiste em cumprimento de sentença por meio do qual SANDRA KILL CORREA pretende ver adimplida a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), decorrente da condenação de VITÓRIA APART HOSPITAL S/A ao pagamento de danos morais, estabelecida no processo de conhecimento. Na fase de conhecimento, não foi explicitada a base de cálculo para fins de atualização monetária do montante.

Assim, a circunstância cinge-se em explicitar qual a base de cálculo que deve incidir sobre os juros de mora, a partir de uma interpretação do artigo 406, do Código Civil, o qual preleciona o seguinte:

Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

A partir da leitura do dispositivo, parcela da doutrina defende que “
a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
” seria o percentual de 1% ao mês previsto no artigo 161, do CTN, outros, sustentam que se trata da Taxa Selic.

A referida questão já foi apreciada pelos Tribunais Superiores, existindo jurisprudência reiterada no sentido de que "
após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
" (AgInt no AREsp 1.199.672/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe de 08/10/2021).

Ainda, nas hipóteses em que o título executivo judicial não trata da base de cálculo dos consectários legais da condenação, a jurisprudência também é pacífica no sentido de reconhecer que o seu arbitramento, na fase executiva, não viola a coisa julgada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS. SELIC. APLICAÇÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AUSÊNCIA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Na espécie,
pelo que consta do acórdão de origem, não houve, na fase de conhecimento, expressa fixação de percentual para os juros moratórios e nem de índice de correção monetária, mas apenas o termo inicial de suas incidências. Portanto, a aplicação da taxa SELIC, no cumprimento de sentença, não atenta contra a coisa julgada, pois não há alteração dos critérios do título judicial (percentual e/ou índice).

3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar provimento ao recurso especial.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.268.975/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

__________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. NÃO VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. No caso em exame, verifica-se das premissas fáticas assentadas pelas instâncias originárias que, na decisão objeto de cumprimento de sentença, não constam fixados expressamente consectários legais diversos da SELIC, sendo estipulados genericamente a incidência de juros legais mensais de mora a contar da citação.

1.1 Nos termos do art. 406 do Código Civil: "quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".

1.2 Nos termos dos Temas 99 e 112/STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, vedada a acumulação com correção monetária.

1.3 Não há falar em ofensa à coisa julgada quando o título judicial não consigna expressamente os índices de correção monetária e de juros de mora.

2. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.257.500/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

Pelo exposto, forçoso concluir que a impugnação apresentada pelo agravante na origem deve prosperar, uma vez que a Taxa Selic deve ser utilizada como base de cálculo.

Sendo hipótese de provimento do recurso, não há que se falar em eventual litigância de má-fé, tal como sugerido pela agravada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão impugnada para acolher a impugnação aos cálculos periciais e reconhecer que a base de cálculo a incidir sobre os juros moratórios é a Taxa Selic.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Com o Relator